Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DOS FILHOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE OS ALIMENTOS SEREM MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Sobrevindo a maioridade civil, presume-se que o alimentando ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, o que afasta a obrigação de o pai lhe prestar alimentos.
3. A obrigação de prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é excepcional, de modo que cabe ao alimentando comprovar que está impossibilitado de prover o próprio sustento (art. 1.695 do Código Civil).
4. Demonstrado, no caso concreto, que a filha já atingiu a maioridade e exerce trabalho remunerado, deve ser afastada a obrigação de o pai lhe pagar alimentos.
5. Quanto ao filho que está matriculado em curso de nível superior cujas matérias da graduação são ofertadas nos períodos matutino e vespertino a verba alimentar deverá ser paga até que conclua a graduação.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.